Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706907-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO VIANA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO VIANA DOS SANTOS JUNIOR contra a decisão, proferida nos autos da ação monitória (processo no 0715584-78.2020.8.07.0007 – id 84345370), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Aduz o agravante, em suma, que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, consoante o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, §3o, do CPC. Sustenta ainda que o seu salário é insuficiente para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, considerando os elevados valores cobrados na origem. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, tendo em vista o evidente prejuízo, qual seja, arcar com custas processuais e honorários sucumbenciais caso seja proferida sentença condenatória. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada a fim de conceder a gratuidade da justiça. Preparo regular (id 23853272). É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação genérica que terá que arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios caso seja proferida sentença condenatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora